Tribunal: STF
Processo: ARE 905094
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PSICÓLOGA. REGIME DE TRABALHO. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280. SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão.



    2. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.